Tribunal: TJDFT
Processo: 0707897-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA - QUEIXA-CRIME - INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Realiza o tipo previsto no art. 140 do Código Penal a conduta de injuriar alguém lhe ofendendo a dignidade e o decoro, utilizando-se de expressões que atingem o sentimento de dignidade da vítima, como as constantes da narrativa da queixa-crime proposta e especificamente apontadas na sentença condenatória, que, ao atribuir à querelante necessidade de “rola”, e de outras expressões injuriosas, pretendem desqualificar e desprezar a querelante, por sua condição de mulher (gênero), em explícita ofensa machista e sexista.

2. Conforme evidenciado, a querelante e o querelado, ora apelante, são vizinhos lindeiros e, em razão de problemas referentes aos excessos de barulhos efetuados pelo querelado, a relação entre as partes se deteriorou de tal forma que acabou configurando o delito indicado, através das expressões apontadas na sentença e devidamente contextualizadas.

3. A sentença apontou as expressões abaixo transcritas, esclarecendo que, apesar da assimetria entre as expressões indicadas na queixa-crime distribuída e as reconhecidas como proferidas (vídeo apresentado em audiência, pelo advogado do querelado, com áudio anexado no processo), o seu sentido permanece íntegro, de ofender e depreciar a querelante, inclusive por sua condição de mulher:

“[...] O fundamental, contudo, é que, durante a instrução, o próprio advogado do querelado juntou um vídeo em que se pode observar algumas ofensas à dignidade e o decoro da querelante.

Com efeito, é este o teor das frases proferidas pelo querelado contra a requerente e que constam da gravação:

"doida", "vai caçar uma rola", "vai caçar uma rola que você ganha mais", "quem te quer? tá só o bagaço".

É certo que a queixa-crime descreve as seguintes ofensas: “sua puta, sua piranha, eu vou matar você e o seu marido! Tá faltando pra você uma rola”. O que consta da gravação são as seguintes: "doida", "vai caçar uma rola", "vai caçar uma rola que você ganha mais", "quem te quer? tá só o bagaço". No cotejo entre a queixa-crime e a prova constante dos autos, observa-se que restou demonstrado que o querelante de fato afirmou que a querelante precisava "caçar rola", comprovando, assim, o fato descrito na exordial acusatória.

Restou, então, plenamente demonstrado o dolo específico, animus injuriandi, pois o querelado ao se referir à querelante que ela precisa de "rola" o fez com a nítida intenção de menosprezá-la, inferiorizá-la e ofendê-la.

Em seu interrogatório, embora o querelado negue os fatos e relate nunca ter falado com a querelante, o vídeo apresentando demonstra o contrário. [...]”

4. Autoria e materialidade do delito incontroversas, inclusive pela confissão da parte querelada.

5. No caso dos autos, correta a dosimetria da pena, que a fixou no mínimo legal, bem como a condenação em danos morais, eis que o pedido para tal integrou a presente ação desde a inicial, tendo sido submetido à ampla defesa e ao contraditório.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.